Tribunal: TJES
Processo: 5014094-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014094-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA FERREIRA e outros
RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5014094-79.2024.8.08.0048

Recorrente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

Recorrida: SANDRA FERREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Trata-se de Recurso Inominado interposto parte executada em face de sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que cumpriu a obrigação de fazer e que o valor das
astreintes
(R$ 60.720,00) é excessivo.

3 - A sentença de origem foi enfática ao declarar que a executada não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer determinada em sede liminar e ratificada em sentença.

4 - A multa diária visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem, sendo que o montante de R$ 60.720,00 (sessenta mil e setecentos e vinte reais) não se mostra desproporcional no caso concreto, pois o Juízo de origem já realizou o controle de proporcionalidade ao limitá-lo ao teto dos Juizados Especiais.

5 - É plenamente legítima a cumulação das
astreintes
com a multa do art. 523, § 1º, do CPC. Enquanto a primeira possui natureza coercitiva (obrigação de fazer), a segunda possui natureza sancionatória pelo não pagamento voluntário de quantia certa.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)